Tribunal: STF
Processo: RE 893458
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-31
Data de publicação: 2016-03-31

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE SÃO PAULO. POLICIAL MILITAR. PERÍODO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. DIREITO A FÉRIAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A controvérsia relativa à contagem do período de participação de servidor público em curso de formação para fins de concessão de férias, fundada na interpretação do Decreto 34.729/92, do Decreto-Lei 260/70 e da Lei 10.261/68, todos do Estado de São Paulo, é de natureza infraconstitucional.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.